Tribunal: TJBA
Processo: 8007039-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007039-23.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE EUCLIDES DA CUNHA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: IZABELA ALVES DA SILVA

Advogado(s)
:
NEY PAULO ALMEIDA SAMPAIO, FELIPE NUNES DA SILVA CARVALHO

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PODER DE POLÍCIA MUNICIPAL. USO DO RECUO DE CALÇADA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. LIVRE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ECONÔMICA. TRATAMENTO DISCRIMINATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Euclides da Cunha contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Euclides da Cunha/BA, nos autos de ação ordinária ajuizada por Izabela Alves da Silva, que deferiu parcialmente a antecipação de tutela, determinando que a parte ré se abstenha de impedir que a requerente utilize o recuo da calçada do seu estabelecimento comercial, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 50.000,00. O agravante sustenta ausência de fundamento jurídico adequado para a concessão da tutela, invoca ilegitimidade ativa da autora por se tratar de direito da pessoa jurídica Izabela Pneus Ltda., alega que a fiscalização decorreu do exercício regular do poder de polícia municipal para garantir a ordem pública e a livre circulação nas vias e calçadas, nega a existência de perseguição política e defende que a multa diária é desproporcional. A agravada deixou de apresentar contrarrazões. O Ministério Público manifestou desinteresse no feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a alegação de ilegitimidade ativa da parte autora pode ser apreciada em sede de agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência; (ii) estabelecer se a concessão da tutela de urgência que determina a abstenção de impedir o uso do recuo de calçada está fundamentada nos requisitos legais de probabilidade do direito e perigo de dano, especialmente diante da alegação de violação ao princípio da isonomia; (iii) determinar se a multa diária fixada em R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00, é desproporcional e deve ser revista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise da ilegitimidade ativa em agravo de instrumento configura supressão de instância quando a matéria não foi apreciada pela decisão recorrida, tratando-se de questão afeta ao mérito da ação principal.

4. A tutela de urgência observa os requisitos do art. 300 do CPC, estando presente a probabilidade do direito fundada no princípio da isonomia, diante da constatação de que outros estabelecimentos na mesma localidade utilizam recuos de calçadas sem restrições similares.

5. A fiscalização direcionada especificamente à agravada evidencia tratamento discriminatório e viola o princípio constitucional da isonomia entre administrados em situações equivalentes.

6. A restrição ao uso do recuo de calçada, sem comprovação de risco à segurança ou aplicação isonômica, configura limitação desproporcional ao livre exercício de atividade econômica assegurado constitucionalmente.

7. A multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00, mostra-se proporcional à capacidade econômica do Município e à necessidade de conferir efetividade à determinação judicial, sem configurar onerosidade excessiva.

8. O exercício do poder de polícia administrativa deve observar os princípios da legalidade, isonomia, proporcionalidade e razoabilidade, não se caracterizando como regular quando resulta em tratamento discriminatório injustificado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A análise de ilegitimidade ativa não apreciada pela decisão recorrida configura supressão de instância em agravo de instrumento.

2. A fiscalização seletiva que restringe o uso do recuo de calçada apenas a determinado estabelecimento, sem justificativa e enquanto outros na mesma localidade permanecem sem restrição, viola o princípio da isonomia e justifica a concessão de tutela de urgência.

3. O poder de polícia municipal deve ser exercido de forma isonômica, proporcional e razoável, não podendo restringir o livre exercício de atividade econômica mediante tratamento discriminatório injustificado.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 5º, caput, da Constituição Federal; art. 170, parágrafo único, da Constituição Federal; art. 300 do Código de Processo Civil; art. 537 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:
AgInt nos EDcl no AREsp 1692724/SP, STJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. 02/09/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8007039-23.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE EUCLIDES DA CUNHA e como apelada IZABELA ALVES DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto d
a
relator
a
.

Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora